Tribunal: STF
Processo: HC 255345
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Correa Macieira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou pedido de extensão no PExt no RHC 213.294/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de ANDRÉ CORREA MACIEIRA, que objetiva alcançá-lo com a ordem concedida ao corréu EDUARDO CARRASCOSA FRANCO MACHADO pela decisão de e-STJ fls. 193/198. Nesta oportunidade, sustenta-se que as situações fático-processuais do recorrente original e do ora requerente são idênticas, devendo ser estendida a ordem.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém delimitar que a decisão proferida em benefício de um dos corréus pode ser estendida aos demais quando as suas situações jurídico-processuais forem idênticas (HC n. 447.378/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 17/10/2018, e HC n. 398.278/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 15/8/2018).



    No caso destes autos, entretanto, a situação dos corréus não é idêntica, ou a leitura dos autos, conforme instruídos, impede a afirmação segura de tal identidade. Com efeito, a concessão da ordem ressalvou que a condição do recorrente original era de cliente do empreendimento, o que o diferenciava dos corréus que, na qualidade de funcionários do estabelecimento, deviam cuidado, proteção e vigilância quanto à integridade física dos frequentadores do ambiente.



    A diferenciação das responsabilidades jurídica e funcional revela uma conduta sensivelmente mais gravosa dos funcionários, o que, aliado à brutalidade do crime – que envolveu a abdução de cliente para cômodo separado, onde a vítima teria sido espancada e morta –, absolutamente pode justificar a prisão preventiva, na linha de diversos julgados desta Corte, conforme registrado no RHC n. 212.492/SP (conexo). Ao que se vê, o requerente do pedido de extensão e recorrente original não compartilham situação jurídico-processual idêntica, o que impede a extensão da ordem.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a. A extensão da ordem concedida a Eduardo Carrascosa Franco Machado, para que os mesmos efeitos sejam aplicados ao corréu André Correa Macieira; b. A consequente expedição de contramandado de prisão em favor de André, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou pedido de extensão no PExt no RHC 213.294/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Nesse sentido, registro que em 10/4/2025, ao julgar o HC 254.727/SP, da minha relatoria, e impetrado em favor de André Correa Macieira, reputei válidos os fundamentos do decreto da prisão preventiva do paciente, já denunciado por homicídio qualificado. Essa decisão monocrática transitou em julgado em 23/4/2025, pois os impetrantes, os mesmos destes autos, não interpuseram agravo regimental.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator